Tribunal: TJES
Processo: 5007210-25.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007210-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SAMANTA PEREIRA MONTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007210-25.2023.8.08.0030
EMBARGANTE:
OI MÓVEL S/A
EMBARGADA:
SAMANTA PEREIRA MONTE
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI MÓVEL S/A em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar obscuridade/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que a parte autora/recorrida não estava devidamente assistida por advogado.

Ressalto, ainda, que a constituição de advogado por parte da autora/recorrida ocorreu APÓS a prolação do acórdão, sendo sequer apresentadas contrarrazões nos autos

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Leia-se:

Condeno o recorrente apenas ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a recorrida não está assistida por advogado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)